Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o DO CPC. VALOR DOS DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Duplos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação, interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. 1.1. O primeiro recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00, mas que na sentença a condenação foi arbitrada sobre valor da causa (R$ 40.000,00). Requer assim, a correção da omissão para que sejam fixados o pagamento dos honorários sobre o valor da causa. 1.2. O segundo recorrente requer a revisão do valor dos danos morais, devendo ser observado o princípio da razoabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do decisium. 2.1. Não houve a alegada omissão do acórdão, já que na sentença os pedidos foram julgados improcedentes, e nos termos do art. 85, § 2o do CPC, nas causas em que não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, esta recairá sobre o valor da causa. Entretanto, houve reforma total da sentença e os pedidos autorais foram julgados procedentes para condenar o réu ao pagamento dos danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e os honorários foram fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, pois nas causas em que houver condenação, esta será arbitrada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Portanto, não há omissão ou erro material no acórdão, conforme argumenta o primeiro recorrente.
3. Igualmente, não merece prosperar a alegação do segundo recorrente quanto ao pedido redução do valor arbitrado a título de danos morais. No caso em apreço, conjugando o caráter coercitivo, pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 10.000,00.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.1. Percebe-se que as alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação das partes embargantes com o resultado do julgamento. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses das partes, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.